Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702310-14.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO CLUBE DO GATO, ASSOCIACAO DOS PROTETORES E CUIDADORES DE ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL - APRAN/DF APELADO: IATE CLUBE DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de maio de 2022 06:58:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador